Tribunal: TJBA
Processo: 8028259-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028259-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: EDSON GOMES registrado(a) civilmente como EDSON GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINE DE SOUSA TRIACA, EDSON GOMES registrado(a) civilmente como EDSON GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINALDA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. FEMINICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRREGULARIDADE QUE NÃO CONSTITUI NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS DO PACIENTE E NECESSIDADE DE TRATAMENTO EXTRAMUROS – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Jailson Santos da Silva, pela suposta prática do crime de feminicídio tentado contra sua companheira, em contexto de violência doméstica, visando a revogação da prisão preventiva decretada em 16.07.2024 e cumprida no dia 18.03.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a ausência da audiência de custódia; (ii) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva; (iii) analisar os elementos relativos à condição de saúde fragilizada do Paciente; (iv) aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e (v) condições pessoais favoráveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de audiência de custódia não gera, por si só, nulidade da prisão, especialmente após a conversão em preventiva.

4. A decisão que decretou a medida extrema está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo diante da periculosidade do Paciente, pessoa voltada ao tráfico de entorpecente, visando proteger a integridade física e psicológica da vítima.

5. Crime cometido em contexto de violência doméstica, mediante o uso de arma branca, com diversos golpes de faca em região abdominal da vítima. A alegada boa convivência anterior com a vítima não descaracteriza a gravidade da conduta imputada ao Paciente, sendo comum, em casos de violência doméstica, a eclosão repentina de episódios violentos após aparente estabilidade da relação.

6. Inexistência de provas de que o sistema prisional não tem capacidade de suprir as necessidades clínicas do Paciente.

7. Condições pessoais favoráveis, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, nem tornam eficazes medidas cautelares substitutivas.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas Corpus
conhecido - ordem denegada.

Tese de julgamento:
A manutenção da custódia é legítima, quando motivada em elementos concretos de periculosidade do agente, gravidade da conduta e risco de reiteração, não sendo a ausência de audiência de custódia ou a existência de condições pessoais favoráveis motivo suficiente à sua revogação. A ausência de prova da inadequação do sistema prisional frente às condições clínicas do custodiado, também não enseja a liberdade do custodiado.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 121, § 2º, IV e VI, c/c o art. 14, II, do CP e Arts. 282, §6º, 312, 313 e 319
.

Jurisprudências citadas: “STJ, AgRg no AREsp n. 904.662/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/3/2025”. “STJ, AgRg no RHC n. 204.419/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/5/2025”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8028259-77.2025.8.05.0000, da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA, impetrado pelos advogados Caroline de Sousa Triaca - OAB/BA 83.864 e Edson Gomes - OAB/BA 82.362, em favor de
Jailson Santos da Silva,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em conhecer do h
abeas corpus
e
denegar a ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,